Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-71.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006557-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (AGRAVANTE), MARIA CATARINA DUARTE MACHADO - CPF: 108.014.646-68 (PROCURADOR), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (AGRAVADO), JOSE DE SOUZA BRAGA - CPF: 138.273.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUIVALDO SERGIO SCHMITZ - CPF: 253.384.630-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIRA PAULA FERREIRA - CPF: 266.079.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ALMIR HEITOR DUARTE - CPF: 288.595.707-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – EXERCÍCIO TEMERÁRIO - INTELIGÊNCIA DOS INCISOS I, II E VI DO ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A atitude da agravante de firmar um acordo com o próprio filho reconhecendo uma sociedade empresarial entre ele e
o de cujus
, que já havia sido rechaçada pela instância singela e que, posteriormente, foi confirmada por este Tribunal, é motivo suficiente para a remoção da agravante do encargo da inventariança.

II - Mesmo sendo intimada diversas vezes para dar andamento ao inventário que se arrasta há mais de 10 anos, desde o ano de 2018 a agravante vem atuando com desídia na condução do acervo patrimonial, deixando de atender aos comandos judiciais.

III - Seja pela prática de atos temerários na condição de representante do espólio, seja pela desídia em conduzir eficazmente o inventário, legítima a remoção da inventariante do encargo, não merecendo a decisão objurgada qualquer reparo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DURVALETA DUARTE MACHADO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante de n. 1000250-92.2021.811.0003, manejado por
MARIA MARLENE DA COSTA
, removeu a agravante do encargo de inventariante e nomeou a agravada para o desempenho de tal mister.

Para tanto, a agravante aduz que em momento algum atuou com desídia no desempenho das suas funções, posto que a apresentação das últimas declarações e o esboço final de partilha só não foram apresentados nos autos do inventário pelo fato de ainda perdurar a celeuma acerca do patrimônio que compõe o acervo patrimonial do espólio de Nelson Heitor Machado.

Pondera que o fato de ter feito um acordo nos autos da Ação Declaratória de Sociedade Empresarial de Fato de n. 0000926-04.2014.8.11.0003, reconhecendo a sociedade empresarial entre o
de cujus
e o irmão dele, Almir Heitor Duarte não pode ensejar a sua remoção do encargo, notadamente porque ajustou o acordo para delimitar quais bens e o seu percentual compõe o acervo hereditário deixado pelo falecido.

Alega, ainda, que não foi intimada por meio do seu advogado constituído para apresentar defesa nos autos do incidente, sendo este mais um motivo para a suspensão da decisão recorrida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

84444471).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

86991569, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial à id. 91509987, manifestando ausência de interesse no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que removeu a agravante do encargo da inventariança e nomeou a agravada para o desempenho de tal mister.

A agravante alega que não praticou qualquer ato grave que comprometesse o patrimônio inventariado, tampouco atuou com desídia na condução do inventário, não havendo justificativa para a sua remoção da condução do acervo patrimonial do
de cujus
.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Como cediço, a remoção de inventariante se opera em casos excepcionais e deve indicar a ocorrência de algumas das situações descritas no rol de incisos do art. 622 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio
.”

Na hipótese, constata-se que, ao contrário do que alega a agravante, há motivos suficientes para a sua remoção do encargo que lhe foi confiado.

Isso porque, a manobra processual intentada pela agravante nos autos da Ação Declaratória de Sociedade Empresarial n. 000926-04.2014.8.11.0003, propondo acordo em que reconhece a sociedade empresarial entre o
de cujus
e o irmão dele, Almir Heitor Duarte, também filho da requerente, revela, com nitidez, a intenção da agravante em favorecer seu filho e rediscutir uma questão que já havia sido rechaçada em primeira instância, conferindo direitos a quem não tem.

A aludida intenção fica ainda mais evidente quando o acordo foi ajustado entre a agravante/inventariante e seu filho Almir Heitor Duarte, sem que constasse a agravada no documento, em que pese esta também fizesse parte da demanda declaratória ajuizada em face do Espólio de Nelson Heitor Machado.

Ademais, no Recurso de Apelação n. 000926-04.2014.8.11.0003 restou consignado que a indigitada parceria entre o
de cujus
Nelson Heitor Machado e seu irmão Almir Heitor Duarte, somente existiu em relação a alguns bens do patrimônio inventariado e que, quando ela existiu, tudo foi devidamente formalizado, não possuindo o filho da agravante e irmão do falecido participação societária na totalidade dos bens do espólio, como quer fazer crer a requerente no acordo levado a cabo entre ela e o filho (id. 86991575 - Pág. 14/18).

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR -
SOCIEDADE NÃO COMPROVADA
– PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER FORMALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
O artigo 987 do Código Civil estabelece que as sociedades em comum, também denominadas de sociedade irregular, só podem ter sua existência provada pelas partes por meio escrito, sendo possível que terceiros a comprovem por qualquer meio. Assim, não tendo sido preenchido o requisito imprescindível à comprovação de existência da suposta sociedade comercial de fato, impossível o seu reconhecimento judicial, por força do que dispõe o ordenamento jurídico brasileiro
.” (TJMT - N.U 0000258-12.2008.8.11.0078, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 14/07/2015). 2. No entanto, comprovada a sociedade das partes em relação ao Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, há o direito de recebimento e rateio das despesas e custos, bem como dos lucros obtidos em relação a essa sociedade. Isto é, se as rés/apeladas têm direito de receber o lucro advindo dos bens referentes a tal empresa, também possuem o dever de arcarem com os gastos com custeio da manutenção os mesmos, o que deve ser aferido por meio de ação própria de prestação de constas. 3. Nesse contexto, entendo que o pedido reconvencional também não deve ser acolhido, o que impõe a reforma da sentença nesse ponto
.”

Assim, a atitude da agravante de firmar um acordo com o próprio filho reconhecendo uma sociedade empresarial entre ele e
o de cujus
, que já havia sido rechaçada pela instância singela e que, posteriormente, foi confirmada por este Tribunal, é motivo suficiente para a remoção da agravante do encargo da inventariança.

Não bastasse, mesmo sendo intimada diversas vezes para dar andamento ao inventário que se arrasta há mais de 10 anos, desde o ano de 2018 a agravante vem atuando com desídia na condução do acervo patrimonial, deixando de atender aos comandos judiciais, conforme se observa das decisões acostadas às ids. 45110220 (pág. 124, 127 e 137) e 45110222 dos autos do inventário.

A incúria se repetiu, inclusive, quando intimada para apresentar defesa nos autos do incidente e a agravante deixou escoar o prazo sem nenhuma manifestação (id. 51263858 – origem).

Em que pese a alegação de irregularidade na intimação, o que realmente ocorreu em uma primeira oportunidade, posteriormente a requerente foi novamente intimada por meio do PJE em 01/02/2021, conforme demonstra a ciência da decisão pelo seu patrono Ivailton Vilela de Moraes na aba “Expedientes” do sistema eletrônico (evento 7545737).

Assim, seja pela prática de atos temerários na condição de representante do espólio, seja pela desídia em conduzir eficazmente o inventário, legítima a remoção da inventariante do encargo, não merecendo a decisão objurgada qualquer reparo.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - MÉRITO - INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DESCUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO - DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO - DEMONSTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A declaração de pobreza firmada pelo postulante goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida pelas circunstâncias do caso concreto, o que não restou comprovado nos autos. Impugnação à justiça gratuita rejeitada.
2 - Demonstrado o descumprimento pelo inventariante das atribuições do seu cargo, no que diz respeito a deixar de dar andamento regular ao inventário, nos termos do que estabelece o art. 622, inciso II, do CPC, deve o inventariante ser destituído, para que o feito possa tramitar com maior eficiência e celeridade.
3 - Recurso desprovido.”
(TJ-MG - AI: 10433180183991001 Montes Claros, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 13/10/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE - INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO PROMOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS EM AÇÕES JUDICIAIS - RISCO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO - COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES - REMOÇÃO DO INVENTARIANTE - RECURSO PROVIDO.
Demonstrado o exercício da inventariança de forma temerária, com grande possibilidade de dano irreparável ao espólio, em especial pelas atitudes adotadas na condição de representante dele em ações judiciais de interesse dos herdeiros e da meeira, nos termos do art. 622, inc. IV, do CPC, impõe-se a remoção da função de inventariante
.”
(TJ-MG - AI: 10672180027753001 Sete Lagoas, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021) (g.n.)

Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021